Tribunal: CARF
Processo: 10680.015461/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015461/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.857 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA JOSE CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
IRPF - REMISSÃO - MP 449/08
Para valer-se dos benefícios da legislação a pessoa física deveria ingressar com
pedido de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$13.245,72, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015461/2007-11
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015461/2007-11

- que a contribuinte compareceu a Delegacia da Receita Federal trazendo o Boletim de
Ocorrência BO n° CIAD/P 2007 - 0898404 de 13/09/2007 (fls. 20/21) relatando que
havia sido roubada e que dentre os pertences levados, o infrator levou pasta que
continha todos os documentos solicitados pela Fiscalização quando se dirigia à uma
papelaria para providenciar cópias destes documentos;
- que considerando que a contribuinte não apresentou qualquer comprovante de
pagamento junto à empresa RRAL Consultórios Associados Ltda e o Ato Declaratório
já mencionado, foram glosados valores declarados cujo beneficiário era tal empresa nos
exercícios de 2004 e 2005, respectivamente, R$ 2.220,00 e R$ 3.100,00;
- que a contribuinte também havia sido intimada a apresentar comprovantes das demais
despesas médicas e microfilmagens de cheques coincidentes em datas e valores que
comprovassem os pagamentos que teriam sido efetuados a Tatiana Loureiro, Rosemeire
Xavier, Renato Miranda Aroeira e Pró Saúde Odontológica Ltda;
- que conforme já relatado a contribuinte não apresentou os demais comprovantes de
despesas médicas alegando ter sido roubada e para provar tal evento apresentou o
Boletim Policial de Ocorrência;
- que solicitada a providenciar segunda via dos referidos documentos declarou a
contribuinte que isso seria inviável em razão de cuidar de sua irmã doente, conforme
consta no Termo de Constatação Fiscal de fls. 22/23;
- que em relação às cópias de cheques, o sujeito passivo apresentou Termo de Resposta
(fls. 18/19) declarando que não faz uso de cheques e que efetua todos os seus
pagamentos com dinheiro em espécie;
- que tendo em vista que a contribuinte não conseguiu comprovar as demais despesas
procedeu à glosas dos respectivos valores conforme segue: R$ 10.971,00, exercício
2004, R$ 10.997,45, exercício 2005, R$ 9.714,00, exercício 2006 e R$ 14.412,90,
exercício 2007. A contribuinte foi cientificada da presente autuação, por via postal, no
dia 16/10/2007 (conforme documento de fl. 41) e apresentou, no dia 06/11/2007,
impugnação (fls. 42/43) na qual, basicamente, alega:
- que foi surpreendida com o presente Auto de Infração e que não possui condições de
pagá-lo;
- que nos Termo de Inicio de Ação Fiscal 003/2007 não foram solicitadas as cópias dos
comprovantes relativos aos Planos de Saúde e que em razão disso pode apresentá-las
agora pois não estavam na pasta roubada pelo ladrão;
- que em relação aos valores glosados que foram pagos à empresa RRAL Consultórios
Associados Ltda, não tem como comprová-los em razão do roubo do qual foi vítima
conforme BO n° CIAD / P - 2007-0898404, entregue no Termo de Resposta dia
24/09/2007;

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 26/11/2011, no acórdão 02-29.710, às e-fls. 86 a 91, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 96
a 104, afirmando, em síntese, que:
 O débito está remido, conforme MP 449/08, por ser de baixo valor;
 O auto de infração é nulo, vez que contraria doutrina e jurisprudência;

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015461/2007-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 23/03/11, e-fls. 95, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 25/04/11, e-fls. 96, posto que atende aos requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente. Em sede recursal, o contribuinte não ataca a glosa das despesas médicas, limitando-
se a requerer a remissão do débito por força da MP 449/08 e a nulidade do lançamento vez que
contrário à doutrina e a jurisprudência.

Da aplicação da MP 449/08
O contribuinte, em sede de recurso voluntário alega que, pela publicação da
Medida Provisória 449/08 o débito tributário em destaque estaria remitido
A remissão é o perdão concedido pelo Poder Público da obrigação tributária
(tributo) e causa de extinção do crédito tributário, conforme inciso IV do artigo 156 do CTN.
Ao apreciarmos o teor da MP suscitada pelo contribuinte, a norma jurídica
insculpida no texto normativo é a concessão de parcelamento tributário e remissão, em certos
casos, concedidos à pessoas jurídicas e físicas, além de instituir regime tributário de transição
face as novas regras contábeis internacionais. Contudo, para valer-se dos benefícios da
legislação, a pessoa física, deveria ingressar com pedido de parcelamento, nos termos do artigo
1o:

Do Parcelamento ou Pagamento de Dívidas de Pequeno Valor
Art. 1o As dívidas de pequeno valor com a Fazenda Nacional, inscritas ou não em
Dívida Ativa da União, poderão ser pagas ou parceladas, atendidas as condições e os
limites previstos neste artigo.
§ 1o Considera-se de pequeno valor a dívida vencida até 31 de dezembro de 2005,
consolidada por sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não, cujo valor não seja
superior ao limite estabelecido no caput do art. 20 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, considerados isoladamente:
I - os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
II - os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”
do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil; e
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015461/2007-11

III - os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 2o Observados os requisitos e as condições estabelecidos em ato conjunto do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita Federal do Brasil, os
débitos a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I - à vista ou parcelados em até seis prestações mensais, com redução de cem por cento
das multas de mora e de ofício, de trinta por cento dos juros de mora e de cem por cento
sobre o valor do encargo legal;
II - parcelados em até trinta prestações mensais, com redução de sessenta por cento
sobre o valor das multas de mora e de ofício e cem por cento sobre o valor do encargo
legal; ou
III - parcelados em até sessenta prestações mensais, com redução de quarenta por cento
sobre o valor das multas de mora e de ofício e de cem por cento sobre o valor do
encargo legal.
§ 3o O requerimento do parcelamento abrangerá, obrigatoriamente, todos os débitos de
que trata este artigo, no âmbito de cada um dos órgãos, ressalvado o disposto no § 4o.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às multas isoladas e às multas decorrentes de
descumprimento de obrigações tributárias acessórias e de infrações à legislação penal e
eleitoral, inscritas ou não em Dívida Ativa da União.
§ 5o A dívida com a Fazenda Nacional de valor consolidado superior ao indicado no §
1o poderá ser parcelada desde que o valor excedente ao limite máximo fixado seja
quitado à vista e sem as reduções previstas neste artigo.
§ 6o A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do seu requerimento e
será dividida pelo número de prestações que forem indicadas pelo sujeito passivo, nos
termos do § 2o, não podendo cada prestação mensal ser inferior a:
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) no caso de pessoa física; e
II - R$ 100,00 (cem reais) no caso de pessoa jurídica.

Logo, não logra êxito o contribuinte em suas alegações.
Ainda, a autuação fiscal está em consonância com a legislação em vigor e de
acordo com o artigo 3o da LINDB (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) é dever do
contribuinte o pleno conhecimento do ordenamento jurídico vigente:

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Doutrina e jurisprudência são fontes secundárias do Direito, e não prescrevem
condutas. Como fonte principal do Direito temos a lei vigente, de caráter geral, abstrata, erga
omnes e prescritiva. Subsumido o fato no mundo fenomênico à conduta descrita na lei, o dever
ser prescrito na norma jurídica deve ser atendido.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015461/2007-11

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital